Tribunal: TJPA
Processo: 0010655-71.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010655-71.2019.8.14.0043

APELANTE: GEOVANA BITENCOURT MEDEIRO, MAIARA DE ALMEIDA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO EM FAVOR DE GEOVANA BITENCOURT MEDEIRO

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE IMPOSTA A ORA APELANTE DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, DE MANEIRA JUDICIALMENTE MOTIVADA, TODAVIA, A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MERECE SER REFORMADA, VISTO QUE A “NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS E O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SÃO CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS AO CRIME DE ROUBO”. PRECEDENTES.

2. NÃO OBSTANTE, OBSERVEI QUE A ORA APELANTE FAZ JUS A APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, PREVISTA NO INCISO I, DO ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENAL, VEZ QUE ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO.

3. APÓS AS DEVIDAS CORREÇÕES DOSIMÉTRICAS, A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA NO PATAMAR DE 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, À ORA APELANTE GEOVANA BITENCOURT MEDEIRO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RECURSO EM FAVOR DE MAIARA DE ALMEIDA FREITAS

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA-BASE IMPOSTA A ORA APELANTE DENTRO DOS DITAMES LEGAIS, DE MANEIRA JUDICIALMENTE MOTIVADA, TODAVIA, A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MERECE SER REFORMADA, VISTO QUE A “NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS E O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA SÃO CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS AO CRIME DE ROUBO”. PRECEDENTES.

2. APÓS A REANALISE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A PENA EM DEFINITIVO RESTOU FIXADA NO PATAMAR DE 9 (NOVE) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) DIAS-MULTA, À ORA APELANTE MAIARA DE ALMEIDA FREITAS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
Geovana Bitencourt Medeiro
e
Maiara de Almeida Freitas
, por meio de seus respectivos advogados, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, as condenou, de maneira individualizada, à pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, ambas pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 7111888, que no dia
07 de novembro de 2019
, por volta das 15h00min, na Rua Rita Elza, Bairro Cidade Nova, no município de Portel/PA, as denunciadas
Maiara de Almeida Freitas
e
Geovana Bitencourt Medeiro
, ora apelantes, foram presas em flagrante delito, pela suposta prática do delito de roubo mediante grave ameaça, com emprego de faca, contra as vítimas
G.S.F.
,
A.C.S.F.
e
A.B.V.D.N.
, subtraindo seus pertences, conforme Auto de Apresentação e Apreensão anexo aos autos.

Segundo restou apurado, no dia e hora acima descritos, uma guarnição da Polícia Militar foi comunicada pelas vítimas, via canal interativo – telefone, que haviam sido assaltadas por duas mulheres e dois homens armados de faca.

Relatou que as vítimas se encontravam em uma confraternização no sítio de nome “DI NADAL”, ocasião em que foram surpreendidas pelas ora apelantes e mais dois homens que, munidos de faca, anunciaram o assalto.

Pontuou que, durante a abordagem, Geovana, segurando uma faca, teria ido para cima das vítimas dizendo os textuais: “
passa a mochila
”, o que imediatamente foi feito. Em seguida, após arrebatarem os bens das vítimas, os assaltantes fugiram do local.

Com base em tais informações, os agentes policiais saíram à procura dos meliantes, logrando êxito em encontrar as denunciadas, ora apelantes, na Rua Rita Elza, Bairro Cidade Nova, ainda na posse dos objetos roubados. Por isso, foram posteriormente encaminhas à Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação das ora apelantes como incursas nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

A
denúncia foi recebida em 16 de dezembro de 2019
, ID 7112165, pág. 02.

Resposta à Acusação, ID 7112174 e ID 7112175.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7112187 – 7112210, e ID 7112187 – 7112190.

Alegações Finais Acusação, ID 7112209.

Alegações Finais da Defesa, ID 7112210.

Sentença condenatória prolatada em 11 de dezembro de 2020
, ID 7112212, sobrevindo às apelantes a pena de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, ambas pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Recurso de apelação interposto em favor de
Maiara de Almeida Freitas
, ID 7112216, pág. 02.

Recurso de apelação interposto em favor de
Geovana Bitencourt Medeiro
, ID 7112218.

Em suas
razões de apelação
, ID 7112223, a defesa requereu a redução da pena aplicada à ora apelante
Geovana Bitencourt Medeiro
ao seu patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7112227, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida em desfavor da apelante
Geovana Bitencourt Medeiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 7112242, a defesa requereu a redução da pena aplicada à ora apelante
Maiara de Almeida Freitas
ao seu patamar mínimo legal ou ao mais próximo deste.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7112246, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso impetrado em favor de
Maiara de Almeida Freitas
.

Nesta
Superior Instância
, ID 7605448, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
de ambos os recursos de apelação.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de tratam-se de recursos de Apelação Penal interpostos em favor de Geovana Bitercourt Medeiro e Maiara de Almeida Freitas, por meio de seus respectivos advogados, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Portel/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, as condenou, de maneira individualizada, à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente à época dos fatos, ambas pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões de apelação
, ID 7112223, a defesa requereu a redução da pena aplicada à ora apelante
Geovana Bitencourt Medeiro
ao seu patamar mínimo legal.

Em suas
razões recursais
, ID 7112242, a defesa requereu a redução da pena aplicada à ora apelante
Maiara de Almeida Freitas
ao seu patamar mínimo legal ou ao mais próximo deste.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Aprecio, inicialmente, o recurso de apelação interposto em favor de
Geovana Bitencourt Medeiro
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). QUANTO A RÉ GEOVANA BITENCOURT MEDEIRO.
Culpabilidade
da acusada é
altamente reprovável
, visto que praticou premeditadamente o assalto, cercando as vítimas, inclusive menores de idade, empunhando a arma branca do tipo faca na direção das vítimas, constrangendo-as e impondo temor, fazendo com que lhe entregasse os bens que foram subtraídos. Quanto à conduta social, não há elementos suficientes para sua análise, nada tendo a valorar. Sem registro de antecedentes criminais (Súmula 444/STJ). Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade da Ré. Portanto, deixo de valora-la negativamente. Os
motivos do crime
devem ser
valorados negativamente
,
vez que cometeu o delito com a finalidade de adquirir bebida alcoólica para consumir
.
As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido a acusada em via pública com grande fluxo de pessoas, demonstrando audácia acentuada e que possuía certeza da impunidade
.
As consequências extrapenais normais a espécie deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos
,
tendo a vítima experimentado prejuízo financeiro
. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. À ré cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base no grau acima do mínimo
previsto para o crime de roubo, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração
. Não existem circunstâncias agravantes.
Observo que não milita em favor da acusada circunstância atenuante
. Não existe causa de diminuição da pena.
Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
. Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido em concurso de agentes, aplico-a,
razão pela qual aumento a pena no patamar mínimo – 1/3 (um terço)
, ou seja, aumento em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, passando a dosá-la em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
. Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. O valor recolhido à título de fiança deverá ser revertido para pagamento da multa aplicada. Deve a pena ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO
, nos termos do art. 33 do CPB. INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP. INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado. (...).
”. (ID 7112212).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo
a quo
reconheceu a
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, ou seja, em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
, passando a dosá-la no
patamar definitivo
de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
106 (cento e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores judiciais da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, previstas no
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

Contudo, considero insuficiente a motivação utilizada para valorar negativamente o vetor
consequências do crime
, visto que a não recuperação dos bens e o prejuízo suportado pelas vítimas é característica inerente à espécie de crime sob julgamento, razão pela qual a análise da circunstância judicial em comento deverá ser corrigida. Neste sentido: “
A não recuperação parcial ou total do produto do crime e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima não podem justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de aspecto inerente ao próprio tipo penal de roubo
”. (TJ/MA – APL 0012132-48.2014.8.10.0001 MA, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, J. 03/03/2016, Publicação em 07/03/2016).

Em adição, verifiquei que a ora apelante
Geovana Bitencourt Medeiro
faz jus a
circunstância atenuante
do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, visto que era menor de
21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
- data do ocorrido:
07/11/2019
, data de nascimento:
20/11/2000
– situação esta não ponderada pelo magistrado
a quo
, que justifica a reforma da decisão ora atacada, neste ponto.

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para corrigir os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena a ser aplicada.

Na
1ª fase
, mantendo a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
modificando
apenas a aferição do vetor
consequências do crime
, que passará a ter
valoração neutra
.

Com efeito, fixo a
pena-base
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau, modificando apenas a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade relativa
, prevista no
inciso I, do artigo 65 do Código Penal
, visto que a apelante era
menor de 21 (anos) de idade à data de cometimento do ilícito
, razão pela qual
diminuo
a pena na fração de
1 (hum) ano e 20 (vinte) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
em
6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Na
3ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, modificando apenas o
quantum
em definitivo
da
pena fixada, a qual passará a ser de
8 (oito) anos de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, a qual deverá ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e estabeleço cada dia-multa a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, capitulado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Pelo exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou parcial provimento
ao pleito recursal em testilha, para modificar a pena aplicada à ora apelante
Geovana Bitencourt Medeiro
, nos termos da fundamentação exaustivamente explanada acima.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Maiara de Almeida Freitas
.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
merece parcial acolhimento
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). QUANTO A RÉ MAIARA DE ALMEIDA FREITAS.
Culpabilidade
da acusada é
altamente reprovável
, visto que praticou premeditadamente o assalto, cercando as vítimas, inclusive menores de idade, empunhando a arma branca do tipo faca na direção das vítimas, constrangendo-as e impondo temor, fazendo com que lhe entregasse os bens que foram subtraídos. Quanto à conduta social, não há elementos suficientes para sua análise, nada tendo a valorar. Sem registro de antecedentes criminais (Súmula 444/STJ). Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade da Ré. Portanto, deixo de valora-la negativamente. Os
motivos do crime
devem ser
valorados negativamente
,
vez que cometeu o delito com a finalidade de adquirir bebida alcoólica para consumir
.
As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido a acusada em via pública com grande fluxo de pessoas, demonstrando audácia acentuada e que possuía certeza da impunidade
.
As consequências extrapenais normais a espécie deve ser valorada de forma negativa, tendo em vista que não houve a recuperação de todos os bens subtraídos
,
tendo a vítima experimentado prejuízo financeiro
. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. À ré cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base no grau acima do mínimo
previsto para o crime de roubo, isto é, em
08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração
. Não existem circunstâncias agravantes.
Observo que não milita em favor da acusada circunstância atenuante
. Não existe causa de diminuição da pena.
Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do CPB (concurso de pessoas)
. Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido em concurso de agentes, aplico-a,
razão pela qual aumento a pena no patamar mínimo – 1/3 (um terço)
, ou seja, aumento em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, passando a dosá-la em
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa
. Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. O valor recolhido à título de fiança deverá ser revertido para pagamento da multa aplicada. Deve a pena ser cumprida em
REGIME INICIAL FECHADO
, nos termos do art. 33 do CPB. INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista não estarem presentes os requisitos do artigo 44, inciso I do CP. INCABÍVEL a suspensão da pena prevista no art. 77 do Código Penal, diante do quantum aplicado. (...).
”. (ID 7112212).
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo monocrático fixou a
pena-base
no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a pena intermediária permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o juízo
a quo
reconheceu a
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, ou seja, em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
26 (vinte e seis) dias-multa
, passando a dosá-la no
patamar definitivo
de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
106 (cento e seis) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
.”.
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). 6. Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima). (...).
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: “
(...). se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...).
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: “
é

defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal. (...).
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores judiciais da
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, previstas no
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

Contudo, considero insuficiente a motivação utilizada para valorar negativamente o vetor
consequências do crime
, visto que a não recuperação dos bens e o prejuízo suportado pelas vítimas é característica inerente à espécie de crime sob julgamento, razão pela qual a análise da circunstância judicial em comento deverá ser corrigida. Neste sentido: “
A não recuperação parcial ou total do produto do crime e, consequentemente, o prejuízo sofrido pela vítima não podem justificar o aumento da pena-base, uma vez que se trata de aspecto inerente ao próprio tipo penal de roubo
”. (TJ/MA – APL 0012132-48.2014.8.10.0001 MA, Relator: VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO, J. 03/03/2016, Publicação em 07/03/2016).

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para corrigir os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena a ser aplicada.

Na
1ª fase
, mantendo a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
,
modificando
apenas a aferição do vetor
consequências do crime
, que passará a ter
valoração neutra
.

Com efeito, fixo a
pena-base
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
, e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

Na
2ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau,
ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem reconhecidas
.

Na
3ª fase
, mantenho a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, modificando apenas o
quantum
em definitivo
da
pena fixada, a qual passará a ser de
9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
80 (oitenta) dias-multa
, a qual deverá ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
, e estabeleço cada dia-multa a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, capitulado no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Pelo exposto, divergindo do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
dou parcial provimento
ao pleito recursal em testilha, para modificar a pena aplicada à ora apelante
Maiara de Almeida Freitas
, nos termos da fundamentação exaustivamente explanada acima.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 21/02/2022